Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-07.2023.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801029-07.2023.8.14.0123

APELANTE: BENJAMIM TRABACH, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BENJAMIM TRABACH

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA

1. EMENTA (VERBETAÇÃO)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. LONGA DURAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. PEQUENOS DESCONTOS MENSAIS REITERADOS DESDE 2015. PORTE ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS.

2. CASO EM EXAME

Tratam-se de Apelações interpostas por Banco Bradesco Cartões S.A. e por Benjamim Trabach contra sentença exarada pelo
VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica que ensejou a cobrança em débito automático de anuidade de cartão de crédito, cuja contratação inexistiu e que ocorria desde 2015, a sentença determinou a cessação dos descontos, condenando à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A sentença
(id. 21766817) extinguiu o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do código de processo civil , e julgou procedentes os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência condenou o banco requerido em obrigação de fazer consistente em promover a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito, declarou nulos os descontos a que aludem a inicial, refere à anuidade de cartão de crédito, conforme comprovado ao id 96309529 - pág. 1-50. b, autos originários) condenou o banco requerido, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice inpc a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação respeitada a prescrição quinquenal, condenou o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de r$-1.000,00 (mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice inpc a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do código de processo civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de serviço não contratado e, especificamente, a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral, diante da extensão do dano, da duração da conduta ilícita, da tentativa frustrada de solução administrativa e da capacidade econômica da instituição ré.

4. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovados descontos mensais indevidos desde 2015, decorrentes de anuidade de cartão de crédito não contratado, resta caracterizada falha na prestação do serviço. A tentativa de solução administrativa pelo consumidor, ignorada pela instituição financeira, aliada à cessação da conduta somente após o ajuizamento da ação, evidencia maior reprovabilidade da conduta. O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente para compensar o abalo suportado e para cumprir a função pedagógica da indenização, impondo-se a majoração para R$ 8.000,00, sem alteração dos demais termos da sentença.

5. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo do autor para majorar a indenização por dano moral para R$-8.000,00 (oito mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos.
Tese firmada: A reiteração de descontos indevidos por longo período, especialmente quando precedida de tentativa frustrada de solução administrativa, justifica a majoração da indenização por dano moral, considerada a função compensatória e pedagógica da condenação e o porte econômico da instituição financeira.

6. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI;

- Súmulas 54, 362, 479 do STJ;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800149-39.2023.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025;

-
TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL 10854920198140144 19811162
,
Jurisprudência. Acórdão publicado em 29/05/2024
, 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, , nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices;

-
TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL 41203120198140107 23666532
,
Jurisprudência. Acórdão publicado em 03/12/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Apelações interpostas por Banco Bradesco Cartões S.A. e por Benjamim Trabach contra sentença exarada pelo
vara única de novo repartimento, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica que ensejou a cobrança em débito automático de anuidade de cartão de crédito, cuja contratação inexistiu e que ocorria desde 2015, a sentença determinou a cessação dos descontos, condenando à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A sentença
(id. 21766817) extinguiu o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, i, do código de processo civil, e julgou procedentes os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência condenou o banco requerido em obrigação de fazer consistente em promover a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito, declarou nulos os descontos a que aludem a inicial, refere à anuidade de cartão de crédito, conforme comprovado ao ID 96309529 - Pág. 1-50. B, autos originários) condenou o banco requerido, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação respeitada a prescrição quinquenal, condenou o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$-1.000,00 (mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. Condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o autor percebeu tardiamente a realização de descontos mensais, identificados como anuidade de cartão de crédito sem jamais ter contratado tal serviço, os quais vinham ocorrendo desde o ano de 2015, mais precisamente,
04/05/2015, denominado CART CRED ANUID (BRADESCO)
. Juntou extratos comprovando os descontos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação definitiva dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$-1.000,00 (mil reais).

As partes apelaram (ID’S. 21766820 e 21766823).

Inconformado, o autor recorreu pugnando pela majoração do dano moral
. O autor apelou pugnando pelo aumento dos danos morais, arbitrados em R$-1.000,00 (mil reais).

A instituição financeira, por sua vez, apelou buscando a reforma integral da sentença.
O banco pediu que fossem indeferidos todos os pedidos iniciais e reformada a sentença, arguindo, em síntese, legitimidade das suas ações e veracidade na contratação do cartão de crédito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório, síntese do necessário.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, à cessação dos descontos e à restituição do indébito, porquanto o conjunto probatório evidencia a ausência de contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos, subsumindo-se a hipótese ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente, muito bem observadas pelo juízo de piso ao condenar o réu aos pagamentos dos valores:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Quanto à
inversão do ônus da prova
o Banco em nenhum momento se desincumbiu de provar que o contrato referente ao cartão de crédito existiu, ou seja, não demonstrou a existência da relação contratual. Em se tratando de débito questionado, cabe ao fornecedor comprovar a lisura e licitude da cobrança. Nestes termos, correta a sentença em reconhecer que inexistiu relação jurídica, cabendo o dever de indenizar.

Nesse sentido a s
úmula n.º 479, STJ - “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

A controvérsia remanescente restringe-se ao
quantum indenizatório
fixado a título de dano moral.

No caso, restou comprovado que o autor sofreu descontos mensais indevidos desde 2015 (mais precisamente,
04/05/2015, denominado CART CRED ANUID - BRADESCO
), ainda que em valores aparentemente módicos, porém reiterados ao longo de vários anos, atingindo benefício de natureza alimentar. Some-se a isso o fato de que o consumidor buscou solução administrativa (documento id.
21766793)
, sem êxito,
sendo a conduta ilícita cessada apenas em razão da intervenção judicial, o que revela postura de descaso com o consumidor e utilização indevida da máquina judiciária
.

A indenização por dano moral deve atender aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica do ofensor, extensão do dano e função pedagógica, não podendo ser irrisória a ponto de estimular a reiteração da conduta.

Nesse sentido este E. TJPA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito não contratado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 2.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a ausência de prova da contratação válida do serviço bancário pelo réu; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipervulnerabilidade do autor. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência da relação contratual, restando caracterizada a cobrança indevida, o que enseja a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Quanto aos danos morais, os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando realizados contra pessoa idosa e sem autorização, transcendem o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado deve ser majorado para R$ 5.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800149-39.2023.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 ), grifo nosso.

TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL 10854920198140144 19811162

Jurisprudência. Acórdão publicado em 29/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS

INDEVIDOS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA RELATIVA AO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dano Moral - Sobre o dano moral, enxergo que é evidente a perturbação sofrida pela autora, em decorrência do ocorrido, ao ver os
descontos
em seu benefício previdenciário, uma vez que não houve autorização da prática deste ato, conforme os elementos existentes nestes autos. 2
. Fixação - Considero apequenado o quantum fixado pelo douto magistrado singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que me leva a aumentar para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), frente ao quadro fático delineado nos autos.
3. Recurso da autora conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES . Desembargadora Relatora
– grifo nosso.

TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL 41203120198140107 23666532

Jurisprudência. Acórdão publicado em 03/12/2024

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
DESCONTOS

INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos

morais
devido a
descontos

indevidos
em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por
danos

morais
, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC . 5.
O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento : "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por
danos

morais
." Dispositivos relevantes citados: CDC , art. 42 , parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 – grifo nosso.

Considerando o porte da instituição financeira, a longa duração da lesão, a reiteração dos descontos e o desgaste imposto ao consumidor, entendo que o valor arbitrado na origem, R$-1.000,00, mil reais,

mostra-se insuficiente e não traduz a extensão do abalo sofrido, especialmente quando realizados contra pessoa idosa e sem autorização, configuram lesão à dignidade humana, impondo-se a majoração para R$-8.000,00, oito mil reais, quantia que melhor se harmoniza com os parâmetros desta Corte e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar a sentença apenas quanto ao quantum indenizatório, majorando a indenização por dano moral para R$-8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos do decisum.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José Norat de
Vasconcelos
Relator

Belém, 20/03/2026